Tribunal: TJBA
Processo: 8043232-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043232-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LIMA BARRETO E CIA LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da CDA mesmo diante da alegada ausência de citação pessoal no processo administrativo fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Alegação de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão reconhece a exigência normativa da ciência pessoal no auto de infração, mas conclui pela validade do crédito tributário constituído sem o cumprimento dessa formalidade. 3. Pretensão de concessão de efeitos modificativos e de prequestionamento de matéria constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Não se verifica contradição ou vício sanável por embargos de declaração. O acórdão embargado encontra-se logicamente fundamentado, assentando que a ausência de assinatura no auto de infração não enseja, por si só, a nulidade do lançamento fiscal, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do entendimento de que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, mas não foi elidida por prova inequívoca. 5. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8043232-05.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante Antônio Lima Barreto e Cia Ltda. e, como Embargado, o Estado da Bahia, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11